Tribunal: TJSP
Processo: 1500970-55.2023.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NO PERÍODO NOTURNO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA SEM REPAROS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O réu foi condenado por furto cometido durante o repouso noturno. A pena foi fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa. A pena corporal foi substituída por penas restritivas de direitos. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NO PERÍODO NOTURNO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA SEM REPAROS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O réu foi condenado por furto cometido durante o repouso noturno. A pena foi fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa. A pena corporal foi substituída por penas restritivas de direitos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de inimputabilidade por dependência química e (ii) o pedido de afastamento da majorante do repouso noturno. III. Razões de Decidir 3. A defesa não apresentou provas de que a dependência química influenciou a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. 4. Majorante do repouso noturno mantida. Incide a mencionada majorante mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A dependência química não comprovada não afasta a imputabilidade. 2. A majorante do repouso noturno aplica-se independentemente de o local ser habitado. Legislação Citada: Código Penal, art. 155, § 1o. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.431.569/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 5/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 831.239/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 947.811/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/11/2024; STJ, REsp n. 1.979.989/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/6/2022.